Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008562-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (EMBARGANTE), BARAO DE MELGACO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.088.714/0001-01 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 849.682.901-44 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRADO POR CÂMARA MUNICIPAL – IMPETRAÇÃO COM O OBJETIVO DE OBRIGAR O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES – PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA FISCALIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO – CAPACIDADE JUDICIÁRIA RECONHECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA EM FACE DE OMISSÃO – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES – REGULARIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO E NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2.015.

O fundamento não suscitado antes do julgamento do recurso, tampouco apreciado pelo acórdão recorrido, não deve ser arguido como tese defensiva, nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Barão do Melgaço, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno n. 1008562-32.2022.8.11.0000, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRADO POR CÂMARA MUNICIPAL – IMPETRAÇÃO COM O OBJETIVO DE OBRIGAR O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES – PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA FISCALIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO – CAPACIDADE JUDICIÁRIA RECONHECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA EM FACE DE OMISSÃO – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES – REGULARIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Câmara Municipal, embora não possua personalidade jurídica, detém personalidade judiciária, que a autoriza atuar em juízo para defender os seus interesses institucionais.

Tratando-se de ato omissivo, descabe potencializar o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, relativo à decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança, pois, no caso, ausente regra que estabeleça prazo para a prática do ato, inexiste marco inicial para a contagem do lapso decadencial.

Não há falar-se em irregularidade no requerimento, formulado pela Câmara Municipal, pelo fato de os ofícios terem sido assinados pelo Vereador Presidente da Casa, já que este é o representante legal daquele Poder, nos termos do artigo 24, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Barão de Melgaço.

A solicitação de envio de documentos e informações, pelo Poder Legislativo, ao Poder Executivo, não encerra violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porquanto o exercício da atividade fiscalizatória, pelo Legislativo, dos atos do Poder Executivo, encontra fundamento no próprio texto da CRFB (artigo 31).

Na realidade, a referida medida fiscalizatória, longe de constituir ofensa à Separação dos Poderes, encontra, nesse princípio, a sua própria fonte de validade, já que nele está ínsita a ideia de um esquema organizatório de controle do poder, de
checks and balances
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.

O Recorrente alega, em síntese, que a decisão embargada é omissa, porquanto, segundo entende, “o que se pretende discutir neste Embargos de Declaração, é que quando o requerimento de informações ao Poder Executivo não passa pelo crivo do plenário da Câmara Municipal, a ausência de resposta ao requerimento formulado individualmente pelo parlamentar, ainda que seja o seu Presidente, não viola uma prerrogativa institucional, mas sim o direito do Vereador como cidadão”.

Defendeu, ainda, ainda, que, “considerando que os requerimentos objeto do Mandado de Segurança não passaram pelo crivo do plenário da Câmara Municipal,

seu desatendimento fere o direito individual do parlamentar como cidadão e não a prerrogativa institucional, o que torna a Câmara Municipal parte ilegítima para propositura do Mandado de Segurança, razão pela qual, requer que os Embargos de Declaração seja conhecido, a fim de que seja apreciada a questão de ordem pública alegada”.

Pediu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.

A Embargada, em contrarrazões, pugnou pelo não colhimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Barão do Melgaço, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno n. 1008562-32.2022.8.11.0000.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, já que, segundo entende, o fato de os requerimentos realizados pelo Presidente da Casa de Leis daquela Municipalidade não terem sido aprovados pelo Plenário da Câmara afasta a legitima ativa da Casa de Leis para impetrar o Mandado de Segurança.

Sucede que esse fundamento, levantado, agora, pelo Embargante,
não
foi suscitado na petição do Agravo de Instrumento, tampouco nas razões do Agravo Interno, na medida que, embora o Agravante, ora Embargante, tenha sustentado a ilegitimidade ativa da Câmara, o fez, tão somente, com fundamento na ausência de personalidade jurídica daquele Poder Legislativo.

Desse modo, o argumento de que de os requerimentos realizados pelo Presidente da Casa de Leis daquela Municipalidade não foram aprovados pelo Plenário da Câmara, o que afastaria a legitima ativa da Casa de Leis para impetrar o Mandado de Segurança, não há, agora, ser arguido como tese defensiva, nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

Com efeito, diante do princípio da dialeticidade, os recursos devem ser apresentados com os fundamentos, de fato e de direito, que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.

Logo, é necessária a sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de não obter êxito o Recurso, ante a ausência de impugnação específica.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ART. 21,§1º, DA LINDB – QUESTÃO NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS –DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – APLICAÇÃO DA ADI 4143/MS – PRECEDENTE SEM APLICAÇÃO AO CASO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não aventada a matéria nas razões recursais da apelação, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal. (...). (N.U 0022594-43.2016.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).

Diante desse cenário, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022